Tribunal: TJES
Processo: 5005081-61.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005081-61.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: WARLEY ADRIANO ROCHA DE SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito contratado com o requerido. Informa que

seu limite foi reduzido injustificadamente e sem aviso prévio pelo banco. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o retorno do limite de crédito, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido na obrigação de retornar o limite do cartão de crédito do autor ao
status quo ante
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão judicial anteriormente proferida nestes autos, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a redução do limite do crédito do autor foi realizada regularmente. Discorre que não houve falha na prestação de serviço da instituição financeira, tampouco dano extrapatrimonial causado ao consumidor. Se não bastasse, argumenta sobre a necessidade de se afastar a imposição da multa. Portanto, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) do recorrente, que sem idônea justificativa, e independente de aviso prévio, reduziu unilateralmente o limite de crédito do consumidor, impedindo-o de realizar compras cotidianas e pagar suas despesas mensais.

Por conseguinte, é devido o restabelecimento do crédito do consumidor aos termos anteriormente existentes.

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante em ter
diversas compras anteriormente programadas recusadas no cartão por insuficiência de limite decorrente da redução não informada previamente.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Outro não é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO. - Cuida a hipótese de demanda proposta pelos Autores, ora Agravados, contra a Administradora, ora Agravante, em que objetivam reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio injustificado e sem prévio aviso dos seus respectivos cartões de crédito. - Sentença julgando procedente o pedido para condenar a Administradora ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Agravado a título de reparação moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do julgado. - Inconformismo de ambas as partes. - Bloqueio indevido dos cartões de crédito. - Manifesta falha no serviço prestado pela Administradora. - Dever desta de reparar a contento os danos causados aos consumidores. - Dano moral que se opera in re ipsa. - Verba compensatória que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00426758720118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013).

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ante o cumprimento integral da sentença.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta do recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual. Portanto, tenho que a constatação do cumprimento ou não da decisão será verificada na fase de cumprimento de sentença.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)